Tribunal: TJDFT
Processo: 0753004-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753004-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miltrinco Sociedade Anônima contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 07182190.2020.8.07.0001, deixou de analisar os pedidos cautelares de arresto formulados pelo Exequente, ora Agravante, em razão da ordem de suspensão exarada no Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000. Pretende o Agravante a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem e deferidas as medidas constritivas requeridas, quais sejam, o arresto dos direitos hereditários do Agravado Marco Antônio nos autos da Ação de Inventário n. 1005423-59.2016.8.26.0002 e a penhora de 20% do faturamento da empresa agravada. A decisão Id. 22484423 deixou de conhecer dos pedidos recursais de arresto dos direitos hereditários do Agravado Marco Antônio nos autos da Ação de Inventário n. 1005423-59.2016.8.26.0002 e de penhora de 20% do faturamento da empresa agravada, porquanto a matéria não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem, razão pela qual não pode ser objeto do presente Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. A decisão Id. 22484423 também indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo Agravante para que fosse determinado o prosseguimento do feito de origem, sob o fundamento de que a r. decisão agravada apenas observou a ordem de suspensão[1] exarada pelo eminente Desembargador Roberto Freitas, Relator do Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000. Após, em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verificou-se que o eminente Desembargador Roberto Freitas revogou a anterior ordem de suspensão anteriormente exarada no Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000 e deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo ora Agravante naqueles autos, determinando o prosseguimento do feito até que o Juízo seja garantido[2]. Assim, considerando que o presente Agravo de Instrumento foi conhecido apenas em relação ao pedido de prosseguimento do feito de origem (Id. 22484423) e que a ordem de suspensão exarada no Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000 foi revogada, tendo sido determinada a retomada da marcha processual, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Decisão Id. 21098153 dos autos do Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000. [2] Decisão Id. 22937734 dos autos do Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora